Tribunal: TJDFT
Processo: 0700623-41.2020.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. APARÊNCIA DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO: DESCONTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. DESVANTAGEM EXAGERADA AO CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. Efetiva realização de contrato de cartão de crédito consignado, em que se admite o pagamento, por meio de desconto em folha de pagamento, do valor mínimo indicado na fatura do cartão. Intercorrente incidência de juros, capitalizados mensalmente, a projetar aumento constante da dívida. Patente ofensa ao princípio da boa-fé objetiva e à função social dos contratos (CC, Art. 421 e 422). Contrato flagrantemente oneroso à parte consumidora (CDC, Artigo 51, §1o, III) (Precedente: 3a Turma Recursal do TJDFT, Acórdão n.946436, DJE: 17/06/2016).

II. No presente caso, o recorrente não demonstrou, de forma inequívoca, que o consumidor foi previamente (nas tratativas) cientificado acerca de todas as informações referente à contratação do serviço, especialmente porque na página inicial do contrato (onde estão dispostas as principais informações, inclusive a concernente ao desconto mensal do valor mínimo da fatura na remuneração) não há indicativos (p.ex. rubrica) de que o consumidor teria anuído as cláusulas, tudo a violar o dever de informação (CDC, Art. 6o, III c/c Art. 52). Frise-se que o áudio colacionado corrobora a tese de ausência de informação acerca do produto contratado, ante a incompreensão do consumidor em relação às informações prestadas (ID. 18953656).

III. No ponto, o negócio jurídico submete o consumidor à desvantagem exagerada, sobretudo porque possui característica predominantemente utilizada no contexto de concessão de empréstimos (desconto mensal de quantia diretamente em folha de pagamento), além de inviabilizar a precisa determinação dos juros e de quando o saldo devedor será finalmente adimplido.

IV. Nesse quadro, a fim de se evitar patente prejuízo ao consumidor, a par de configuração de contrato excessivamente oneroso (incidência de juros, capitalizados mensalmente, a projetar aumento constante da dívida), escorreita a condenação da requerida para que cessem os descontos realizados no contracheque do requerente. Ausente impugnação da parte autora quanto aos débitos existentes (saldo devedor).

V. No mais, não evidenciada, nesse momento processual, a desproporcionalidade das “astreintes”, as quais poderão ser modificadas no Juízo do cumprimento de sentença, caso se mostrem insuficientes ou excessivas (CPC, Art. 537, § 1o, I).

VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante ausência de contrarrazões (Lei 9.099/95, Art. 55).